Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-92.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000922-92.2025.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: JOSE FAE VENTURIM Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. REVELIA DO DEVEDOR CITADO POR EDITAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE AFASTAMENTO DO DEVER DE SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DA AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra decisão proferida em sede de embargos de declaração que reformou parcialmente a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal para excluir a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a representação processual compulsória por meio de curador especial afasta os ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação compulsória da Defensoria Pública como curadora especial ao réu revel citado fictamente por edital afasta a condenação do devedor-embargante vencido ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais em sede de ação de embargos à execução julgada improcedente. III. Razões de decidir 3. Os embargos à execução ostentam natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento de caráter cognitivo e constitutivo-negativo, o que atrai a incidência autônoma da regra de sucumbência prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese de julgamento de improcedência. 4. O exercício do múnus da curadoria especial pela Defensoria Pública garante as prerrogativas constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas não desnatura a responsabilidade patrimonial decorrente da derrota processual em ação judicial de embargos. 5. Por força do princípio da simetria e da isonomia processual, se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como curadora especial e o assistido é vencedor, a parte adversa também tem assegurado o direito à fixação de honorários de sucumbência em caso de êxito na lide. 6. Eventual hipossuficiência jurídica decorrente da revelia ou do acompanhamento por curador especial autoriza tão somente a suspensão da exigibilidade da verba na forma do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegra a condenação sucumbencial no título executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A representação processual do executado revel citado por edital pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial não afasta a obrigação do devedor vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em ação autônoma de embargos à execução fiscal julgada improcedente. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita implica a fixação dos encargos sucumbenciais com a devida suspensão de exigibilidade de que trata o artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil". Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000922-92.2025.8.05.0201, nos autos que têm como parte apelante o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e, como parte apelada, JOSÉ FAE VENTURIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça